Tribunal: TJBA
Processo: 8042951-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042951-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SANVIA VEICULOS LTDA - EPP Advogado(s): ANTONIO CARLOS SARMENTO JUNIOR AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. PODER GERAL DE CAUTELA. RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA. INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por JADE VEÍCULOS LTDA em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à anulação de transferência de propriedade veicular supostamente fraudulenta, ao cancelamento de financiamento correlato e à reimplementação do registro original do bem. A agravante pleiteia, ainda que subsidiariamente, a concessão de medida para inclusão de restrição administrativa no cadastro do veículo junto ao órgão de trânsito competente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) aferir a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em um cenário de alegada transferência fraudulenta de veículo, frente à necessidade de prévio contraditório e à complexidade dos fatos; e (ii) determinar se, diante da negativa da tutela satisfativa, seria cabível e proporcional o deferimento de medida cautelar menos gravosa, consistente na anotação de restrição administrativa sobre o registro do veículo, para resguardar o resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração opostos contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal perdem o objeto e restam prejudicados com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado. 4. A concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa, que esgota o objeto da demanda, exige cautela e a presença de prova inequívoca, sendo prudente a postura do juízo de origem ao priorizar o contraditório diante da pluralidade de réus e da complexidade da fraude alegada, que envolve órgãos de trânsito de diferentes entes federativos e uma instituição financeira. 5. Contudo, a documentação apresentada pela Agravante, incluindo nota fiscal de aquisição do veículo “zero km” (ID 491037312), certificado de registro e licenciamento original (ID 491037314), boletim de ocorrência (IDs 491031504, 491031508) e laudo de vistoria cautelar que atesta a posse física do bem (ID 491037319), confere elevada probabilidade ao direito alegado. 6. O perigo de dano grave e de difícil reparação é manifesto, pois a livre circulação e a possibilidade de novas transferências do veículo com registro fraudulento no Estado do Rio de Janeiro podem gerar prejuízos irreparáveis à Agravante e a terceiros de boa-fé, além de viabilizar a utilização do bem em atividades ilícitas e a acumulação de débitos fiscais e multas. 7. O Poder Geral de Cautela do magistrado autoriza a concessão de medida assecuratória menos gravosa que a pretendida inicialmente. A anotação de uma restrição administrativa no cadastro do veículo junto ao DETRAN/RJ não antecipa o mérito da causa, não desconstitui a transferência nem cancela o financiamento, mas se mostra medida idônea, proporcional e necessária para impedir a agravação dos danos e assegurar a eficácia de uma futura decisão final. 8. A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o acesso ao Judiciário, especialmente diante da urgência e da evidência da fraude, sendo a medida restritiva a providência mais adequada para equilibrar os interesses em conflito até a devida instrução processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração prejudicados. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8042951-81.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, SANVIA VEÍCULOS LTDA - EPP, e, como agravados, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e OUTROS (3), ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicados os Embargos de Declaração opostos pela agravante, e, no mérito, conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)